Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-05.2019.8.11.0046
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-05.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONCREACO DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.238.260/0001-98 (APELADO), KATIA CARLOS RIBEIRO - CPF: 646.365.932-00 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VENDA DE BEM MÓVEL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL – APREENSÃO DO BEM EM FISCALIZAÇÃO INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE PELO DANO – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A omissão quanto à emissão da nota fiscal e demais documentos essenciais ao transporte interestadual do bem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva da instituição vendedora e os prejuízos materiais suportados pela adquirente – multa fiscal e indisponibilidade de veículo – impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A. em razão do inconformismo com a sentença, de Id. n.º 248692150, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Materiais nº. 1000879-05.2019.8.11.0046, ajuizada por CONCREAÇO DA AMAZÔNIA LTDA., julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para que seja condenado o requerido ao pagamento da multa aplicada pela SEFAZ a requerente, bem como as despesas com as diárias do caminhão, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária desde a data do desembolso até a data do pagamento.

Condeno o Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.”

Em suas razões, de Id. n.º 248692157, o banco apelante sustenta, em síntese, que: não possui capacidade tributária ativa para emissão de nota fiscal em razão de sua natureza jurídica de instituição financeira; a operação de venda decorreu de leilão extrajudicial, não configurando atividade habitual de circulação de mercadorias, não se amoldando, pois, ao conceito de contribuinte do ICMS; a responsabilidade pela emissão de nota fiscal de entrada seria da empresa adquirente, a quem competiria regularizar a operação perante o fisco; não houve falha na prestação de serviço por parte do banco, tampouco relação de consumo entre as partes, tratando-se de obrigação tributária atribuída exclusivamente à autora; eventual penalidade aplicada pela SEFAZ-MT decorreria exclusivamente da conduta da autora, que não apresentou documentação fiscal idônea no momento da fiscalização.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.º 248692162. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da responsabilidade do apelante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A pelo ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados pela parte autora em razão da apreensão de bem móvel adquirido por esta, cujo transporte interestadual restou obstado por ausência de documentação fiscal hábil.

É incontroverso que a CONCREAÇO DA AMAZÔNIA LTDA adquiriu do banco apelante, mediante pagamento à vista, um equipamento do tipo Manipulador Telescópico, conforme as características técnicas especificadas na inicial.

Também restou devidamente demonstrado que o bem encontrava-se sob a guarda de empresa leiloeira em Cuiabá-MT, de onde foi retirado para transporte até o município de Cacoal-RO, sede da autora.

Os fatos comprovados nos autos indicam que, apesar do pagamento integral do bem, o banco não forneceu nota fiscal de venda nem qualquer documento idôneo que acompanhasse a mercadoria durante o trajeto, tendo apenas disponibilizado documentos de natureza interna, como recibo de pagamento e autorização de retirada.

Diante dessa omissão, o bem foi retido por agentes da fiscalização tributária estadual, com lavratura de auto de infração e aplicação de multa por transporte sem nota fiscal.

Neste ponto, cumpre observar que o ordenamento jurídico impõe ao alienante a obrigação de fornecer ao adquirente a documentação necessária à formalização da transferência e à regularidade fiscal da operação de compra e venda. Tal dever se extrai do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações obrigacionais (art. 422 do Código Civil), bem como da responsabilidade pré-contratual e pós-contratual, cuja inobservância atrai a incidência do art. 186 do mesmo diploma legal.

Alega o banco apelante que, por não ser contribuinte habitual do ICMS, não estava obrigado a emitir nota fiscal. Todavia, tal argumentação não prospera. Ainda que a instituição financeira não exerça atividade típica de circulação de mercadorias, ao realizar a venda direta de bem móvel integrante de seu ativo imobilizado, coloca-se, excepcionalmente, na condição de sujeito passivo da obrigação tributária acessória correspondente à emissão de documento fiscal.

A operação de venda, nessa hipótese, possui inequívoco caráter de circulação de mercadoria, atraindo a incidência da obrigação documental prevista na legislação de regência.

Com efeito, a ausência de nota fiscal na venda de bens móveis configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil do alienante pelo prejuízo daí decorrente, notadamente em contextos de relação de consumo, como o presente.

A alegação de culpa exclusiva da autora também não se sustenta. Conforme se extrai dos autos, o transporte foi precedido de tratativas com o banco, o qual, expressamente, informou que os documentos fornecidos seriam suficientes para o trânsito interestadual do bem. Houve, pois, induzimento de confiança legítima na regularidade da documentação, o que afasta qualquer culpa da adquirente e reforça o nexo causal entre a omissão do banco e o dano sofrido.

Quanto aos danos materiais pleiteados – multa fiscal e valor referente à indisponibilidade do caminhão de transporte –, estes foram devidamente comprovados, tanto documentalmente quanto pelo encadeamento lógico dos eventos. O valor total de R$27.692,88 reflete os prejuízos suportados pela autora e foi corretamente arbitrado na sentença, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.

A propósito:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ERRO NO NOME DO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO DO ICMS SUPORTADO – PERDAS E DANOS – FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA – MULTA - ART. 1.026, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC AFASTADA – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrado pela autora que suportou indevidamente o valor da tributação em decorrência da desídia da ré ao emitir a nota fiscal, resta patente o dever da ré em indenizá-la materialmente, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie. A multa do art. 1.026, parágrafo único, do CPC deve ser afastada, quando não verificado o caráter protelatório dos embargos de declaração. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
(N.U 0008060-82.2014.8.11.0003, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018
)

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025